Tribunal: TJMT
Processo: 1019273-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019273-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (AGRAVANTE), MYLLA CHRISTIE ARTIAGA BARBOSA - CPF: 029.374.431-92 (AGRAVADO), LUCAS LORA BARBOSA VANZELA - CPF: 038.285.511-65 (AGRAVADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BERARDO GOMES - CPF: 106.224.701-91 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO - CPF: 693.197.311-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019273-28.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIO COM O SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. EXCLUSÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE. TEMA 940-STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por médico contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. O agravante alega que atuou como agente público no exercício de suas funções, em hospital conveniado ao SUS, não sendo, portanto, parte legítima para figurar na ação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o médico, plantonista em hospital conveniado ao SUS, qualifica-se como agente público para fins de responsabilização civil, e, consequentemente, se parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória.

III. Razões de decidir

3.

O art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.027.633, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940), firmou o entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato.

5.

No caso em análise, o médico, como plantonista em hospital conveniado ao SUS, atuou na qualidade de agente público, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na ação indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O médico que atua em hospital conveniado ao SUS, no exercício de suas funções, considerado agente público para fins de responsabilização civil. 2. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público autor do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 300; CPC, art. 485, inciso VI; CPC/2015, art. 1015, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.027.633; TJSP; Agravo de Instrumento 2177484-31.2024.8.26.0000; Relator (a):Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024; TJ-MG - AI: 17498809420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023; TJSP; Agravo de Instrumento 2032380-08.2024.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -1a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024; TJMT - N.U 1022562-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020; TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019; TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019; TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019273-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILBERTO RODRIGUES PINTO

AGRAVADO:
LUCAS LORA BARBOSA VANZELA E MYLLA CHRISTIE ARTIAGA BARBOSA

PROCESSO NA ORIGEM No 1010281-86.2023.8.11.0041

3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Rodrigues Pinto, médico, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1010281-86.2023.8.11.0041, movida por Lucas Lora Barbosa Vanzela e Mylla Christie Artiaga Barbosa.

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sua contestação, na qual alega que, como médico plantonista no Hospital Beneficente Santa Helena, conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), atuou como agente público no exercício de suas funções, não sendo, portanto, parte legítima para figurar na ação.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante.

Liminar:
indeferida (Id. 233271151).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 239045176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019273-28.2024.8.11.0000

VOTO

O cerne desta análise reside na verificação da correção da decisão saneadora, objeto do presente agravo, na qual o Juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido.

Em síntese, os autores buscam reparação por alegado erro médico ocorrido durante atendimento realizado pelo Hospital Beneficente Santa Helena, em procedimento vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Pois bem, dispõe o art. 37, § 6o da Constituição Federal que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.”

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.027.633, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 940), firmou o entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso em tela, o agravante, médico plantonista no Hospital Beneficente Santa Helena, conveniado ao SUS, atuou na qualidade de agente público, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na ação indenizatória.

Nesse sentido, é o precedente desta Câmara julgadora:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO - ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS - CONVÊNIO COM O SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – TEMA 940/STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 940 “a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” II – Caso em que o médico responsável pelo atendimento deve ser qualificado como agente público por equiparação e, por força da Tese no 940 do STF, não possui legitimidade passiva ad causam para responder pelos danos causados em decorrência de prestação de serviço público. (N.U 1019503-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIO COM O SUS. EXCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE. TEMA 940-STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. O conceito de agentes públicos se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada ou não que administra recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde, em razão da amplitude conferida ao conceito de funcionário público. “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (Tema 940) (N.U 1012054-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Do mesmo modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – Pretensão à reforma da r. decisão que indeferiu a denunciação da lide à médica responsável pelo atendimento que fundamenta o pleito indenizatório – MANUTENÇÃO DO R. DECISUM – Hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por se equiparar à exclusão de litisconsorte, prevista no art. 1015, VII, do CPC/2015) – ILEGITIMIDADE PASSIVA D PROFISSIONAL DE SAÚDE – Aplicação do posicionamento do E. STF, no julgamento do RE no 1.027.633/SP (Tema de Repercussão Geral no 940) – Serviço hospitalar prestado no âmbito do SUS, de modo que a profissional de saúde se equipara a agente público, sendo irrelevante o fato de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, e terceira contratada (pessoa jurídica) – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2177484-31.2024.8.26.0000; Relator (a):Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO À REDE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DO PROFISSIONAL MÉDICO, POR SUA EQUIPARAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940 DO STF. - O médico que atende o paciente no hospital privado, mas com a prestação do serviço na forma conveniada do hospital com a cobertura do SUS - Sistema Único de Saúde, constitui-se em parte ilegítima para responder pela ação, ante a sua equiparação ao agente público e por força de aplicação do TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (TJ-MG - AI: 17498809420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023).

Agravo de instrumento – Ação indenizatória – Erro médico – Hospital conveniado ao SUS – Ilegitimidade passiva do médico – Tema 940/STF– Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2032380-08.2024.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guará -1a Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante Gilberto Rodrigues Pinto, e, em relação a ele, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com a condenação dos autores ao pagamento as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024